Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715312-39.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTONIO AUGUSTO SOUSA DA CONCEIÇÃO, JOSE GERALDO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO JOSÉ GERALDO DE SOUSA PIRES e ANTÔNIO AUGUSTO SOUSA DA CONCEIÇÃO se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes asseveram que a jurisprudência da Corte encontra-se no sentido das teses versadas nos recursos, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026